Tribunal: TJES
Processo: 5012167-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012167-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGEAN BAZONI SILOTTI e outros

AGRAVADO: SANDRO LUIZ PEIXOTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPLEXIDADE FÁTICA. DUPLICIDADE DE VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO EM RAZÃO DO LONGO TEMPO DE OCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JORGEAN BAZONI SILOTTI e SILIANE CARETA CÔGO SILOTTI contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de imissão liminar na posse do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência voltada à imissão liminar na posse de imóvel, diante de alegações de duplicidade de venda, exercício de posse de boa-fé há anos por terceiros e necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela de urgência em caráter liminar demanda a concorrência inequívoca dos pressupostos estampados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A lide apresenta contornos fáticos de evidente complexidade decorrentes de indícios de duplicidade de venda do imóvel pelo alienante comum, o que exige detida dilação probatória e impede o acolhimento do pedido de imissão na posse em sede de cognição sumária, não obstante a juntada de matrícula imobiliária com registro de propriedade.

3. O exame de posse de boa-fé fundada em justo título e o potencial direito de retenção por benfeitorias substanciais alegados pelos agravados demandam instrução processual regular, sendo pacífica a orientação de manter o status quo fático em litígios imobiliários complexos para evitar prejuízos de difícil reparação.

4. A oitiva pessoal do alienante do imóvel constitui providência imperiosa para o esclarecimento da dinâmica negocial que originou o conflito, de sorte que o afastamento de tal ato processual caracterizaria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ocupação do imóvel pelos réus desde 2016 e o ajuizamento da demanda possessória apenas em 2023 evidenciam a inércia temporal dos recorrentes por cerca de sete anos, circunstância que esvazia o requisito do perigo de dano ou urgência necessária para o deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5012167-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JORGEAN BAZONI SILOTTI E SILIANE CARETA CÔGO SILOTTI

AGRAVADOS: SANDRO LUIZ PEIXOTO E SHAYRA BERNARDO LAYBER
RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de agravo interno interposto por JORGEAN BAZONI SILOTTI e SILIANE CARETA CÔGO SILOTTI contra decisão monocrática (ID 16358122) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012167-91.2025.8.08.0000, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou o pedido de imissão liminar na posse do imóvel objeto da lide.

Sustentam os agravantes, em síntese: (i) a existência de prova inequívoca da titularidade dominial do imóvel, devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis; (ii) a caracterização da posse injusta exercida pelos agravados; (iii) a desnecessidade de dilação probatória ou de prévia oitiva do denunciado à lide para concessão da tutela de urgência; (iv) a ocorrência de perigo de dano decorrente da privação prolongada do uso do bem; e (v) a prevalência do direito real de propriedade sobre a posse exercida pelos agravados.

Alegam, ainda, que a manutenção da decisão agravada implica perpetuação de ocupação irregular e esvaziamento da eficácia do direito de propriedade constitucionalmente assegurado.

Em juízo de cognição sumária, a decisão agravada concluiu pela necessidade de dilação probatória, especialmente diante da alegação de dupla alienação do imóvel, existência de posse prolongada, realização de benfeitorias e necessidade de esclarecimento da dinâmica negocial envolvendo o terceiro denunciado à lide.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, ao fundamento de existência de posse exercida desde 2016, pagamentos realizados diretamente ao agravante Jorgean, ciência prévia acerca da ocupação do imóvel e construção de benfeitorias substanciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
.

Nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, procede-se ao exame do juízo de retratação,
que, desde já, sinalizo como negativo.

Em relação ao pedido de imissão imediata na posse dos autores/agravantes, a análise das circunstâncias do caso concreto recomenda a estrita observância da prudência adotada pelo juízo de piso e chancelada pela decisão monocrática objeto deste recurso.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência em caráter liminar demanda a concorrência inequívoca dos pressupostos estampados no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conquanto os agravantes tenham trazido aos autos a prova de domínio consubstanciada na Matrícula Imobiliária com registro datado de 2016 (ID 15180754), a lide apresenta contornos fáticos de evidente complexidade que não podem ser ignorados em sede de cognição sumária.

Infere-se da narrativa das partes e das provas anexadas que o imóvel em litígio foi objeto de duplicidade de venda pelo alienante comum, Elizeu Siqueira da Silva. Enquanto os agravantes ostentam título registrado no Cartório de Registro de Imóveis, os agravados trouxeram elementos que indicam o exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre a área desde meados de 2016, asseverando, inclusive, terem realizado o pagamento do preço do lote e construído benfeitorias substanciais com a devida ciência e tolerância dos próprios autores.

Nesse contexto, a ação de imissão na posse, embora petitória (na clássica definição de ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, como leciona a jurisprudência desta Corte e do STJ no REsp 2055270 MG ), exige detida dilação probatória quando confrontada com posse de boa-fé fundada em justo título e potencial direito de retenção por benfeitorias.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao preconizar a manutenção do
status quo
fático em litígios possessórios e imobiliários complexos, postergando-se medidas de desocupação sumária para momento posterior à regular dilação instrutória, visando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação reversa.
Vejam-se os precedentes exarados por esta colenda Segunda Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGADO INADIMPLEMENTO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, CPC . NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1 . Os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência encontram-se previstos no art. 300 do CPC, o qual exige a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravado na origem, uma vez que é imprescindível, antes da autorização da reintegração de posse, a resolução judicial do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, em respeito à boa-fé objetiva inerente aos contratos .
3. O pedido de reintegração de posse pleiteado pelo requerente/agravado na exordial não comporta acolhimento em sede de liminar, vez que tal medida pressupõe a declaração judicial de resolução contratual, o que não dispensa o contraditório, a produção de provas e decisão em cognição exauriente. Assim, o inadimplemento, por si só, não é suficiente para configurar a alegada posse injusta e autorizar a medida reintegratória.
4 . A jurisprudência orienta que, somente após a resolução contratual, poderá se falar em posse injusta e avaliar o alegado esbulho possessório. Precedentes. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, provido . Julgamento de agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006314-43.2021.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, em ação de imissão na posse, determinou a suspensão do processo e do mandado de imissão na posse, até o julgamento da ação nº 0000165-33.2020.8.08 .0039. Os agravantes sustentam ter sentença transitada em julgado a seu favor, com base em escritura de compra e venda, e pedem a concessão de efeito suspensivo para impedir que o agravado permaneça usufruindo do imóvel e praticando atos que possam lesionar seus direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Determinar se a suspensão do mandado de imissão na posse deve ser mantida, considerando a pendência da ação anulatória nº 0000165-33.2020.8.08 .0039. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de suspender a imissão na posse até o julgamento da ação anulatória é adequada, pois existem documentos que, em tese, questionam a validade da escritura pública que embasa o pedido dos agravantes . A complexidade probatória do caso, com várias ações envolvendo o mesmo imóvel, justifica a necessidade de aguardar o deslinde da ação anulatória, a fim de evitar decisões contraditórias ou precipitações judiciais.
4. A via do agravo de instrumento não é adequada para o exame aprofundado de provas, sendo essencial resguardar o exame da matéria no juízo de primeiro grau, onde o magistrado tem maior proximidade com as provas e as partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do mandado de imissão na posse é medida prudente quando há pendência de julgamento de ação anulatória que questiona a validade da escritura pública utilizada para fundamentar a decisão de imissão . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1000294-56 .2020.8.26.0027; TJ-DF, AC nº 07263135020218070001; TJ-MG, AI nº 0305518-55 .2023.8.13.0000; TRF 3ª R ., AI nº 5023209-19.2022.4.03 .0000; TJDF, AI nº 0722260-92.2022.8.07 .0000; TJ-RS, AI nº 70079288270. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105729120248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A par disso, a determinação de primeiro grau de saneamento do feito com o intuito de proceder à oitiva pessoal de Elizeu Siqueira da Silva revela-se providência imperiosa para o esclarecimento dos negócios que deram origem ao conflito fático e de direito debatido nos autos, de modo que afastar tal ato processual caracterizaria flagrante atropelo do devido processo legal e cerceamento de defesa de ambos os contendores.

Outrossim, no tocante ao perigo de dano, afere-se que a ocupação exercida pelos réus remonta ao ano de 2016, ao passo que a propositura da presente demanda se deu somente em 2023. A inércia temporal dos recorrentes por cerca de sete anos para bater às portas do Judiciário esvazia de forma peremptória o requisito da urgência necessária para fundamentar o deferimento de liminar inaudita altera parte.

Nesse prisma, carecendo os autos de elementos inequívocos que evidenciem a injustiça fática inconteste da posse dos agravados no atual estágio processual, impõe-se a manutenção do
status quo
e o desprovimento do Agravo Interno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo mantendo incólume a decisão agravada de ID 16358122 em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)